Tribunal: TJMT
Processo: 1024908-24.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024908-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), CICERA ANTONIA DA SILVA - CPF: 142.269.688-08 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1024908-24.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravada:
Cícera Antonia da Silva.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2º, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
,
se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença,

restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1024908-24.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravada:
Cícera Antonia da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravada, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, apenas para limitar a multa diária aplicada.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao proferir a decisão objurgada, uma vez que houve rejeição da necessidade de intimação pessoal da agravante para o início do cômputo da multa diária, mormente pela alteração promovida pela Lei 11.232/2005, que persistiu no CPC/2015, pela qual a parte é intimada pelo respectivo advogado, para pagamento de quantia certa.

Afirma que o entendimento exarado pelo magistrado está em clara divergência com o teor do enunciado da Súmula 410 do STJ, de modo que se o devedor não tiver sido intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta por decisão judicial, não lhe poderá ser cobradas as astreintes.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão atacada e afastada a multa imposta diante da ausência de intimação pessoal da agravante.

As informações foram prestadas pelo d. juízo (id. 187732652).

A agravada apresentou contraminuta, suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, além de coisa julgada e preclusão. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1024908-24.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravada:
Cícera Antonia da Silva.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por dano moral manejado por Cícera Antonia da Silva em face de

Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir os valores pagos pela autora, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante a súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa inversa por descumprimento contratual, nos moldes estabelecidos no contrato; por condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral (id. 122636279).

Manejado recurso de apelação pela parte requerida, este foi desprovido, sendo mantida integralmente a sentença. (186671679 – Pág. 354).

A autora, ora agravada, promoveu a cumprimento de sentença (id. 77844225), visando o recebimento do valor de R$ 334.624,53 (trezentos e trinta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos).

A agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento da sentença (id. 114129832), sustentando o excesso de execução. Defendeu que a multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta na sentença sequer estaria correndo, a teor da súmula 410 do STJ, que exige a prévia intimação pessoal do devedor, como condição necessária para o início do prazo da cobrança.

O douto juízo acolheu em parte a impugnação aviada pela executada, apenas para limitar a multa diária, entendendo, todavia, ser desnecessária a intimação pessoal do devedor, mormente pela alteração promovida pela Lei n.º 11.232/2005, e que persistiu no CPC/2015, pela qual a parte é intimada pelo respectivo advogado (id. 129457768 – autos de origem).

Inconformada, sustenta a agravante que o entendimento exarado pelo magistrado está em clara divergência com o teor do enunciado da Súmula 410 do STJ, de modo que, caso o devedor não tenha sido intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta por decisão judicial, não lhe poderá ser cobradas as astreintes.

Afirma ainda, que a súmula 410/STJ permanece hígida e deve sempre ser considerado nos casos em que tiver sido estabelecida obrigação de fazer ou não fazer, independentemente se os atos processuais foram praticados antes ou após a edição da Lei n.º 11.232/2005 e mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

De proêmio, nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a agravante dirigiu o seu inconformismo contra a decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda, defende a ocorrência de coisa julgada e preclusão consumativa, uma vez que a matéria atinente às astreintes já teria siso apreciada anteriormente pelo juízo singular, que atestou de forma concisa em favor da parte embargante. Ocorre, contudo, que a razão não lhe acompanha, mormente porque, a questão discutida foi o excesso de execução decorrente da cobrança da multa diária e não o seu arbitramento.

Assim, sem maior delonga,
rejeito as preliminares
arguidas.

Superado esse ponto,
o dissenso repousa no fato da inexistência de intimação pessoal da requerida/agravada para legitimar a incidência, e por corolário, a exigibilidade da
astreinte
.

No caso em pauta, compulsando os autos na origem, verifica-se que
a sentença fora proferida em 15.11.2021, e o sistema registrou ciência da requerida em 18.11.2021, mesma data da publicação através do DJE, oportunidade em que foi intimada na pessoa de seus advogados, inclusive, opondo embargos declaratórios no dia 25.11.2021 (id.

71072622) e recurso de apelação em 16.02.2022 (id. 71072622).

O trânsito em julgado ocorreu no dia 23.01.2023 (certidão – id. 109053187).

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória através dos patronos.

A propósito, trago julgados deste eg. Tribunal neste mesmo sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2º, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ. Nada obstante, à vista das peculiaridades do caso em analise, constata-se que a despeito da intimação do patrono da executada, esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória, ao comparecer nos autos reclamando pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Recurso desprovido.”
(RAI n.º 10026080520228110000 Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO – DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA REQUERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA NO DIÁRIO OFICIAL NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – LEGALIDADE

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da liminar e posteriormente da sentença que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs de apelação em face dela.

Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, restou superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Lado outro, não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração a recalcitrância da parte agravante no cumprimento da ordem judicial.”
(RAI n.º 1004448-16.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves j. 07.06.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula nº 410). Contudo, excepcionalmente, quando constatado o intuito procrastinatório do devedor, deve ser admitida a intimação feita na pessoa do advogado, mormente se este for procurador da parte executada desde o início da demanda e se ambos, advogado e devedor, tiveram ciência inequívoca da decisão que fixou a obrigação.

A doutrina explica que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado.

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto
”. (RAI N.

1022362-64.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J 23.02.22 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000514-50.2023.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG AS AGRAVADO: ELTON WESLEI DA COSTA ROMAGNOLE EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos.
Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória. A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso.”
(RAI n.º 10005145020238110000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes.

2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

4. Recurso Especial provido
.”
(STJ - REsp: 1727034/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 13.11.2018 – destaquei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024